Tribunal: TJES
Processo: 0000486-70.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-70.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ACUSADO QUE SOMENTE RESPONDIA À AÇÕES PENAIS À ÉPOCA DA SENTENÇA. SÚMULA Nº 444 DO STJ. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme Enunciado de Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
, e, com mais razão, considerar ação penal em curso para fins de reincidência.

2. Hipótese bem que o acusado, à época da sentença, não

ostentava maus antecedentes e sequer era reincidente.

3. Pena readequada para 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 5 (cinco) dias-multa.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN SANTOS SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 5 (cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena para que sejam afastados os maus antecedentes reconhecidos na primeira fase da dosimetria da pena, além disso, defende a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão como causa preponderante, incidindo a pena intermediária em seu mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado com a consequente aplicação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, postulando pelo conhecimento e provimento parcial do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7101937), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN SANTOS SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 5 (cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena para que sejam afastados os maus antecedentes reconhecidos na primeira fase da dosimetria da pena, além disso, defende a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão como causa preponderante, incidindo a pena intermediária em seu mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado com a consequente aplicação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal, narrando que, no dia 17/01/2022, por volta das 15 h, no bairro Morada de Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado quebrou a cerca elétrica do imóvel da vítima, pulou o muro, entrou na residência pelo telhado e subtraiu uma maleta que continha uma furadeira em seu interior.

Relata e peça acusatória que a vítima, ao perceber a presença do acusado, acionou a polícia militar, sendo que, com a chegada dos agentes, o denunciado tentou se evadir e, durante a fuga, deixou cair a maleta com a furadeira.

Após regular instrução do feito, em sede de alegações finais, o MPES requereu a condenação do acusado por furto em sua forma tentada, tendo o Juízo
a quo
condenando-o pela prática do crime de furto qualificado tentado.

Em relação à dosimetria da pena, na primeira fase, o Juízo Sentenciante fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, valorando negativamente os antecedentes do acusado.

Na segunda fase, compensou proporcionalmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e, por fim, aplicou a fração de diminuição afeta à tentativa em 2/3, obtendo-se a pena em definitivo de 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão.

No entanto, como pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, vislumbra-se que o Juízo
a quo
se equivocou, eis que o acusado, à época da sentença,
NÃO
ostentava maus antecedentes e sequer era reincidente, conforme atestado pela própria Magistrada em documento de ID nº 6384510, no qual Sua Excelência afirma tão somente a existência de ações penais em andamento.

Nessa linha, conforme Enunciado de Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
, e, com mais razão, considerar ação penal em curso para fins de reincidência.

Sem mais delongas, passo a nova dosimetria da pena:

Na primeira fase, afastada a valoração negativa dos antecedentes do acusado e, ante a inexistência de outras circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Na última fase, aplico a causa de diminuição da tentativa no patamar adotado em sentença (2/3) e fixo a pena definitiva em 8 (oito) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da reprimenda e, ante a presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal,
substituo
a reprimenda corporal por
uma
pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 5 (cinco) dias-multa.

É como voto.